Tribunal: STF
Processo: AI 83932
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
NÃO HÁ ENSEJO A ADMISSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE O VALOR DA
CAUSA E INFERIOR AO DA ALÇADA REGIMENTAL (ART. 308, VIII, DO RISTF,
1970).
E JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA CORTE SUPREMA QUE, POSTO HAJA
REQUERIDO, AO AGRAVANTE PERTENCE A RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAR A
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AGRAVO.